Tribunal: TJSP
Processo: 1116907-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade da cobrança de parcela premiável.
O recurso da autora não deve ser conhecido quanto ao pedido referente à cobrança de parcela premiável, uma vez que tal requerimento não foi formulado na inicial.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo.

Recurso não conhecido quanto ao pedido de abusividade da cobrança de parcela premiável.
O recurso da autora não deve ser conhecido quanto ao pedido referente à cobrança de parcela premiável, uma vez que tal requerimento não foi formulado na inicial.

Contrato de adesão.
O fato de o contrato ser de adesão não implica seja ele abusivo, nem significa que o consentimento manifestado para sua formação seja, a priori, viciado.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Constitucionalidade da medida provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como mp 2.170-36/2001).
À míngua de decisão definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, cujo objeto versa sobre a constitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170/01, esse ato normativo encontra-se em pleno vigor. Outrossim, a Colenda Corte Suprema definiu que referido dispositivo legal, sob o ângulo dos requisitos da urgência e relevância do art. 62 da Constituição Federal, é constitucional.

Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, a autora tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando estar em dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que a autora deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora.

Inclusão do iof no montante financiado. Possibilidade.
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé do réu, já que o contrato firmado pelas partes estabelecia a cobrança do encargo declarado abusivo.

Ônus da sucumbência.
A autora deve responder pelos ônus da sucumbência, pois sucumbiu em maior parte.

Apelação da autora conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida e parcialmente provida a do réu.